Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DA DEFENSORIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OBSERVADOS. DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
1.Hipótese em que o Distrito Federal aduz ocorrência de erro material e/ou contradição no acórdão, por ter sido determinado o pagamentos da verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública.
2. Ocorre a contradição passível de correção neste sede quando no voto se verificar a impossibilidade de se compreender o que decidido pelo Colegiado, em face da incoerência entre o que afirmado no seu bojo e o que restou decidido na sua parte dispositiva ou, mesmo, na respectiva ementa, o que não se verificou na presente hipótese.
3. Não há que se falar em ocorrência de erro material no julgado, na medida em que este pode ser considerado como aquele perceptível por qualquer homo medius, que não tenha, evidentemente, correspondido à intenção do juiz.(primeiros comentários ao cpc.Teresa Arruda Alvim [et al.]Revista dos Tribunais,2015).
4. O fato de ter sido determinado no voto guerreado que o Distrito Federal efetuasse o pagamento da verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, não dá azo a se compreender que a decisão tenha sido contraditória ou, mesmo, que se laborou em erro material, possibilitando a retificação por meio dos declaratórios. Tal determinação foi clara e específica.
5. Embargos de declaração conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.